Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade. 2.1 é possível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar a fim de dar efetividade da tutela jurisdicional, desde que seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
3. Diante do desvirtuamento da conta poupança, utilizando-a com características de conta corrente, bem como ausência de prova de comprometimento da subsistência da agravante, fica descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, permitida a constrição judicial da quantia depositada.
4. Recurso conhecido e não provido.